Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL MÍNIMO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no princípio da razoabilidade, a ser analisado de acordo com o caso concreto.
3. No caso vertente, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há menos de um ano. Embora não haja um limite temporal mínimo entre as consultas promovidas pelo Poder Judiciário, não é razoável que se repita a operação após poucos meses da primeira, mormente à míngua de indícios de que a pesquisa restaria frutífera.
4. Recurso conhecido e desprovido.